Tribunal: TJBA
Processo: 8024269-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024269-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARINALVA RODRIGUES BORGES LINS

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. REPASSE DE VALORES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. PRETENSÃO DE INCLUIR OS JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE 60% DESTINADO AOS PROFESSORES. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, profissional do magistério, contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar a inclusão dos juros de mora, incidentes sobre os valores dos precatórios do FUNDEF recebidos pelo Estado da Bahia, na base de cálculo do percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), destinado ao pagamento dos profissionais da educação, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.

2. A Impetrante alega que o Estado da Bahia, nas duas primeiras parcelas do precatório (2022 e 2023), excluiu os juros de mora do cálculo, resultando em repasse a menor, e busca prevenir que o mesmo ocorra com a terceira e futuras parcelas, além de pleitear o ajuste dos valores não repassados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em definir se os juros de mora, que compõem o montante total dos precatórios do FUNDEF, devem integrar a base de cálculo para a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), a ser repassado aos profissionais do magistério, nos termos do artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou se possuem natureza autônoma, que os afasta da vinculação constitucional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4.

Rejeitam-se as preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e litispendência. O mandado de segurança não se volta contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos da omissão da autoridade pública, em realizar o repasse na forma pretendida. A Impetrante possui legitimidade para pleitear direito que entende ser seu, individualmente. A petição inicial apresenta narrativa lógica, da qual decorre a conclusão, e a existência de ações coletivas não induz, por si só, à extinção da ação individual.

5. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, firmou o entendimento de que os juros de mora possuem natureza jurídica autônoma em relação à obrigação principal. Por conseguinte, a vinculação constitucional dos recursos do FUNDEF à educação não se estende aos encargos moratórios, que podem ser destinados a outras finalidades.

6. A promulgação da Emenda Constitucional nº 114/2021 não alterou essa compreensão. A expressão "receitas", contida em seu artigo 5º, deve ser interpretada de forma sistemática, referindo-se aos valores que têm por objeto a complementação do Fundo, ou seja, a verba principal. A subvinculação de 60% (sessenta por cento) aos profissionais do magistério, somente pode incidir sobre os recursos que estão, eles próprios, vinculados à finalidade educacional originária.

7. Os profissionais do magistério não figuraram como credores diretos na ação judicial que originou o precatório, sendo o Estado da Bahia o titular do crédito. O direito ao recebimento do abono é derivado da norma constitucional (EC 114/2021) e se restringe aos termos nela dispostos, os quais, interpretados conforme a jurisprudência vinculante do STF, não abrangem os juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada.

Tese de julgamento
:

"1. Os juros de mora incidentes sobre os precatórios do FUNDEF possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal e não se submetem à vinculação constitucional prevista para os recursos do referido Fundo, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.

2. A Emenda Constitucional nº 114/2021, ao determinar o repasse de 60% das 'receitas' aos profissionais do magistério, não superou o entendimento jurisprudencial vinculante, de modo que a base de cálculo para o referido percentual não inclui os valores correspondentes aos juros de mora"
.

Dispositivos relevantes citados
:
C
onstituição Federal, art. 5º, LXIX; Emenda Constitucional nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 12.016/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
nº
8024269-15.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que é Impetrante
Marinalva Rodrigues Borges Lins
e Impetrado o
Governador do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA